Tribunal: TJDFT
Processo: 0050796-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
II – A questão não submetida ao juízo da causa não pode ser analisada em grau recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sobretudo em se tratando de embargos de declaração, recurso de fundamentação estritamente vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
III – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento devem ser observadas as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
IV – Negou-se provimento ao recurso.